Tribunal: TJPA
Processo: 0001144-34.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001144-34.2018.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. NULIDADE. EMPREGO DO RITO PREVISTO PELA LEI 12.153/09 EM VARA COMUM. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. REJEIÇÃO. DEFENSOR DATIVO. COBRANÇA. HONORÁRIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese não cabe falar em competência absoluta considerando que a Comarca de São Domingos do Araguaia é dotada de Vara Única, logo ainda não há Juizado Especial da Fazenda Pública (§4º do art. 2º da Lei 12.153/09). Preliminar rejeitada.

2. O processo originário (nº 0007343-43.2016.8.14.0124) versava sobre ação penal movida pelo MP contra a senhora Joelma Pereira Amador imputando-lhe a prática de contravenção prevista no art. 42 do Decreto Lei nº 3.688/41 (perturbação do sossego). É evidente que por sua natureza o Estado do Pará não foi citado naquela ação, isto não dá azo para qualquer decretação de nulidade no presente feito onde o demandado foi devidamente citado. Preliminar igualmente rejeitada.

3. Basta uma singela leitura do Termo de Audiência para verificar que a designação do apelado como Defensor Dativo se deu exatamente pela ausência de Defensor Público na Comarca.

4. Nessa esteira, restam esvaziadas as alegações de impossibilidade de nomeação de defensor dativo e existência de representação da OAB na comarca, visto que o Defensor Dativo nada mais é que um advogado inscrito na OAB que, por nomeação do Juízo, exerce a defesa técnica, direito fundamental (art. 5º, LXXIV, da CF), de qualquer cidadão ou cidadã que não disponha de condições para contratar advogado particular ou quando não há Defensor Público na Comarca.

5. O pedido para determinar que a Defensoria Pública suporte o ônus da condenação não pode ser acolhido, primeiro porque a referida instituição não integrou a lide; segundo porque não obstante seja dotada de autonomia orçamentária (art. 134, §2º da CF) em última análise incumbe ao Estado o dever constitucional de aparelhar a Defensoria Pública (art. 21, XIII, da CF).

6. Quanto aos juros de mora e correção monetária é cediço que devem ser apurados em conformidade com os paradigmáticos REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e RE 810.947 (Tema 810).

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da Relatora. 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 12.12.2022 a 19.12.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0001144-34.2018.8.14.0124

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOBSON PEREIRA

APELADO: JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS

ADVOGADO: JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o ente público a pagar R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao autor, ora apelado, a título de honorários advocatícios em razão de ter atuado como defensor dativo.

O recorrente, preliminarmente, arguiu nulidade da sentença pelo emprego do rito da Lei nº 12.153/09 em Vara comum.

Em seguida, também arguiu inexistência de citação no processo originário no qual o Estado do Pará não integrou.

No mérito, sustentou não haver comprovação da situação de pobreza da beneficiada; existência de Defensoria Pública na Comarca; impossibilidade de nomeação de defensor dativo; existência de representação da OAB na comarca; autorização para descontar o valor da condenação do orçamento da Defensoria Pública; fixação dos juros de mora pela Lei 9.494/97 e correção pela TR e IPCA-E.

Conclusivamente, requereu o provimento do apelo para reformar a sentença reconhecendo a impossibilidade jurídica do pedido subsidiariamente sua improcedência.

O apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

1 Preliminar de nulidade quanto ao rito empregado:

O recorrente arguiu a nulidade da sentença simplesmente porque o Juízo
a quo
adotou o rito da Lei nº 12.153/09. Absolutamente sem razão.

Na presente hipótese não cabe falar em competência absoluta por se tratar de Comarca dotada de Vara Única (São Domingos do Araguaia) onde ainda não há Juizado Especial da Fazenda Pública. Neste sentido trago a colação o §4º do art. 2º da Lei 12.153/09, verbis:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

(...)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.

No mais, o rito empregado na espécie não acarretou absolutamente nenhum prejuízo para defesa do ente público robustecendo a conclusão pela ausência de nulidade.

Assim, REJEITO a preliminar.

2. Nulidade por ausência de citação no processo originário:

Sem razão. O processo originário (nº 0007343-43.2016.8.14.0124) versava sobre ação penal movida pelo MP contra a senhora Joelma Pereira Amador imputando-lhe a prática de contravenção prevista no art. 42 do Decreto Lei nº 3.688/41 (perturbação do sossego).

É evidente que por sua natureza o Estado do Pará não foi citado naquela ação, isto não dá azo para qualquer decretação de nulidade no presente feito onde o demandado foi devidamente citado.

Assim, igualmente REJEITO a preliminar.

3 Mérito:

O verdadeiro rosário de alegações não deve ser acolhido.

O apelante sustentou não haver comprovação da situação de pobreza da beneficiada e que havia Defensoria Pública na Comarca.

Basta uma singela leitura do Termo de Audiência (processo nº 0007343-43.2016.8.14.0124) para verificar que a designação do apelado como Defensor Dativo se deu exatamente pela ausência de Defensor Público na Comarca (ID 2478842 – Pág. 6).

Nessa esteira, restam esvaziadas as alegações de impossibilidade de nomeação de defensor dativo e existência de representação da OAB na comarca, visto que o Defensor Dativo nada mais é que um advogado inscrito na OAB que, por nomeação do Juízo, exerce a defesa técnica, direito fundamental (art. 5º, LXXIV, da CF), de qualquer cidadão ou cidadã que não disponha de condições para contratar advogado particular ou quando não há Defensor Público na Comarca.

O pedido para determinar que a Defensoria Pública suporte o ônus da condenação não pode ser acolhido, primeiro porque a referida instituição não integrou a lide; segundo porque não obstante seja dotada de autonomia orçamentária (art. 134, §2º da CF) em última análise incumbe ao Estado o dever constitucional de aparelhar a Defensoria Pública (art. 21, XIII, da CF).

Quanto aos juros de mora e correção monetária é cediço que devem ser apurados em conformidade com os paradigmáticos REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e RE 810.947 (Tema 810).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023